Tribunal: TJPA
Processo: 0002366-23.2016.8.14.0701
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3621 - Poluição
Data de julgamento: 2022-12-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0002366-23.2016.8.14.0701

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: GILVAN PANTOJA ROMERO DA COSTA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA PACÍFICO LYRA

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA PROPRIAMENTE DITA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. POLUIÇÃO SONORA NA MODALIDADE CULPOSA. ART. 54, §1º, DA LEI N. 9.605/1998. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA PELO JUÍZO
A QUO.
PENA MÁXIMA EM ABSTRATO DE 01 (UM) ANO DE DETENÇÃO COMINADA AO DELITO. PRAZO PRESCRICIONAL FIXADO EM
04 (QUATRO)

ANOS.
ART. 109, INCISO V, DO CP.
TRANSCURSO DE LAPSO TEMPORAL SUPERIOR ENTRE A DATA DA CONSUMAÇÃO DO CRIME E A DISTRIBUIÇÃO DO RECURSO NESTA INSTÂNCIA REVISORA. DECLARAÇÃO DE OFÍCIO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO DE APELAÇÃO PREJUDICADO.

1. A prescrição da pretensão punitiva propriamente dita do art. 109,
caput
, do Código Penal, antes de transitar em julgado a sentença final, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime
in abstrato
, considerando-se os prazos previstos nos incisos do art. 109, bem como os termos iniciais do art. 111 do CP e os marcos interruptivos do art. 117 do CP.

2. Sendo a pena máxima cominada ao delito de 01 (um) ano de detenção, o lapso prescricional a ser considerado é de 04 (quatro) anos, nos termos do art. 109, inciso V, do CP. Nessa toada, deve ser reconhecida a prescrição em abstrato da pretensão punitiva, visto que a partir do dia em que o crime se consumou em 01/10/2016 e a distribuição do recurso nesta instância revisora, transcorreu período superior ao prazo prescricional exigido na espécie, sem que nesse interregno tenha sido identificada qualquer causa suspensiva ou interruptiva da prescrição.

3. Prescrição em abstrato da pretensão punitiva estatal reconhecida de ofício, nos termos do art. 61 do CPP, para declarar a extinção da punibilidade do réu com fulcro no art. 107, inciso IV, 1ª figura, c/c art. 109,
caput
e inciso V, c/c art. 111, inciso I, todos do Código Penal.

4. Recurso em sentido estrito prejudicado.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da
3ª TURMA
DE DIREITO PENAL
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
em sessão plenária por videoconferência realizada em formato híbrido na data de 15 de dezembro de 2022,
sob a Presidência da Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho, por unanimidade de votos,
em reconhecer
a prescrição da pretensão punitiva estatal e declarar de ofício a extinção da punibilidade do apelante,
restando prejudicado o exame do mérito recursal, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 15 de dezembro de 2022.

Desembargadora KÉDIMA PACIFICO LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA KÉDIMA PACÍFICO LYRA (RELATORA):

Trata-se de
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
,

com o objetivo de reformar a r. decisão proferida pelo Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Belém que desclassificou a imputação feita ao denunciado
GILVAN PANTOJA ROMERO DA COSTA
no crime tipificado no art. 54, § 1º, da Lei n. 9.605/98 para a contravenção penal prevista no art. 42 do DL nº 3.688/41 e, em sequência,
rejeitou a denúncia
por ausência de justa causa para o exercício da ação penal, com base no art. 395, III, do CPP, em razão da atipicidade da conduta, conforme sentença proferida nos autos da ação penal ambiental nº 0002366-23.2016.8.14.0701 (ID n. 6613406).

Em
razões recursais
, o recorrente aduz, em síntese, que o acusado foi denunciado pela prática do crime previsto no
54, §1º, da Lei n. 9.605/1998, cuja materialidade restou comprovada pela vistoria de constatação nº 320/2016, que apurou a ocorrência de poluição sonora com intensidade de som de 76,4 dB(A), com infringência da Resolução n. 001/90 do CONAMA, ressaindo que a contravenção penal de perturbação do sossego alheio se distingue do crime de poluição sonora pelo bem jurídico tutelado, sendo que, na espécie, os fatos narrados na denúncia se amoldam à conduta de poluir o meio ambiente com a emissão de ruídos acima dos níveis permitidos na legislação e, tratando-se de crime formal não exige a lesão efetiva ao bem jurídico, bastando a possibilidade de causar danos à saúde humana, o que demonstra a tipicidade do crime de poluição sonora na modalidade culposa.

Pugnou, ao fim, pela reforma da sentença proferida no juízo
a quo
que desclassificou a imputação do crime previsto no art. 54, § 1º, da Lei nº 9.605/1998 e rejeitou a denúncia, com o consequente recebimento da exordial acusatória e o prosseguimento do feito nos ulteriores de direito, em virtude da existência de justa causa para o exercício da ação penal. (I
Ds n.

6613408 e 6613412).

Em sede de contrarrazões (ID n. 6613414), a defesa manifestou-se pelo
conhecimento
e
desprovimento
do recurso em sentido estrito, com a manutenção da decisão recorrida que rejeitou a peça acusatória por ausência de justa causa.

O juízo
a quo

manteve a decisão em todos os seus termos
no âmbito do juízo de retratação (ID n. 6613414).

Nesta Superior Instância, a d. Procuradoria de Justiça ofertou parecer suscitando, preliminarmente,
a prejudicialidade do recurso
, mas que seja, de ofício,
reconhecida a extinção da punibilidade do acusado

pela prescrição retroativa
, nos termos do art. 107, inciso IV c/c art. 109, inciso V, ambos do CP (ID n.

7011875).

É o relatório.

VOTO

I. QUESTÃO PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO EM ABSTRATO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA COGNOSCÍVEL DE OFÍCIO. INTELIGÊNCIA DO ART. 61 DO CPP. DECLARAÇÃO DE OFÍCIO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO RÉU.

Em juízo de admissibilidade, não obstante sejam identificáveis os pressupostos objetivos e subjetivos ensejadores do conhecimento do presente recurso,
verifico a existência de fator impeditivo ao exame do
meritum causae
.
Isso porque, a despeito de não constituir matéria veiculada nas razões recursais, nota-se,
na linha do parecer da d. Procuradoria de Justiça
(ID n
.

7011875
), que
a prescrição da pretensão punitiva estatal é questão que merece exame preliminar no caso em apreço
, máxime por se tratar de matéria de ordem pública, cognoscível em qualquer fase do processo e grau de jurisdição (CPP, art. 61).

A esse propósito, convém salientar que
o poder-dever punitivo do Estado resta esvaziado caso sobrevenha alguma das hipóteses elencadas no art. 107 do Código Penal, que traz um rol das causas extintivas da punibilidade do agente, dentre as quais a prescrição prevista no inciso IV, definida como a
“a perda do direito de punir do Estado pelo não exercício em determinado lapso de tempo”
(NUCCI, Guilherme de Souza.
Manual de Direito Penal
. 16
ª
ed. Rio de Janeiro: Forense, 2020. p. 808 da versão digital).

Como é consabido, tratando-se da prescrição da pretensão punitiva propriamente dita,
“sendo incerto o
quantum
(ou tipo) da pena que será fixada pelo juiz na sentença,

o prazo prescricional é resultado da combinação da pena máxima prevista abstratamente no tipo imputado ao agente e a escala do art. 109
” (CUNHA, Rogério Sanches.
Manual de Direito Penal
: parte geral. 8ª ed. Salvador: JusPODIVM, 2020).

Isso porque, “
na prescrição da pretensão punitiva propriamente dita, não há trânsito em julgado para acusação nem para defesa. Nada impede, assim, a fixação da pena no máximo legal e, se a reprimenda pode chegar ao limite máximo, não se pode privar o Estado do direito de punir com base em quantidade diversa de sanção penal
.
Por esse motivo, essa prescrição deve levar em consideração o máximo da pena privativa de liberdade cominada ao delito, conforme determina o art. 109,
caput
, do Código Penal”
(MASSON, Cleber.
Direito Penal:
parte geral. 14ª ed. São Paulo: Método, 2020, p. 814).

Na espécie, verifica-se que o acusado foi denunciado pela prática do crime de poluição sonora previsto no art.
54, §1º, da Lei n. 9.605/1998, fato ocorrido em 01/10/2016, conforme Vistoria de Constatação nº 320/2016, todavia, o juízo de primeiro grau desclassificou a conduta imputada ao autor do fato para o crime previsto no art. 42 do DL nº 3.688/41 e, por conseguinte, rejeitou a denúncia por falta de justa causa.

Neste espeque, considerando que o crime foi praticado no dia
1 de outubro de 2016
, e que a pena em abstrato cominada ao delito imputado ao réu na denúncia é de
06 (seis) meses a 1 (um) ano,
conforme previsto no art. 54, § 1º, da Lei nº 9.605/98, com prazo prescricional de
4 (quatro) anos,
nos termos do art. 109, V, do Código Penal, bem como considerando que a prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, começa a correr do dia em que o crime se consumou, conforme previsão contida no art. 111, inciso I, do CP, tem-se que,
desde o dia da consumação do crime em 01/10/2016 até a distribuição do recurso nesta instância revisora
,
transcorreu

período superior ao prazo penal prescricional exigido na legislação de regência,
não tendo ocorrido na espécie causa suspensiva ou interruptiva da prescrição.

Destarte, diante do transcurso do prazo prescricional,
há de se reconhecer a prescrição da pretensão punitiva estatal propriamente dita e, como corolário, a extinção da punibilidade do réu,
consoante a jurisprudência sedimentada por esta E. Corte de Justiça, a saber:
ApCrim n.
0000446-58.2011.8.14.0064
, 1ª Turma de Direito Penal, Rel. Desembargadora Vania Lucia Carvalho Da Silveira, DJe 14/11/2022, cf.
https://bit.ly/3tQsRen
;
RESE n.
0002852-
80.2009.8.14.0045
, 2ª Turma de Direito Penal, Rel. Desembargadora
Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha
, DJe 03/10/2022, cf.
https://bit.ly/3i8cMyp

ANTE O EXPOSTO,
considerando as razões expendidas e na linha do parecer da d. Procuradoria de Justiça,
reconheço de ofício a prescrição da pretensão punitiva estatal propriamente dita
, com fulcro no art. 61 do CPP e, por corolário,
DECLARO

extinta a punibilidade do réu
GILVAN PANTOJA ROMERO DA COSTA
, relativamente aos fatos imputados na Ação Penal n. 0002366-23.2016.8.14.0701, com supedâneo no art. 107, inciso IV, 1ª figura, c/c art. 109,
caput
, inciso V, c/c art. 111, inciso I, todos do Código Penal, restando prejudicado o exame de mérito das alegações recursais.

É como voto.

Belém (PA), 15 de dezembro de 2022.

Desembargadora KÉDIMA PACÍFICO LYRA

Relatora

Belém, 02/02/2023